Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715127-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MADALENA BOUCHER APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MÁRCIA MADALENA BOUCHER contra CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condenar a Ré/Apelante. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16514310), o Apelado CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a Apelante MÁRCIA MADALENA BOUCHER a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2020 14:49:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador